Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INCOPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O acórdão embargado verificou o recebimento de boa-fé da autora em relação ao pagamento de décimos pelo exercício de função comissionada, e não houve omissão, no ponto.
3. Verificado o erro material no acórdão, ao condenar o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais, acolhe-se os embargos de declaração, no ponto, uma vez que ele é isento do pagamento, nos termos do art. 1o do Decreto-lei 500/1969, do art. 4o da Lei no 9.289/1996 e do art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.